Tribunal: TJDFT
Processo: 0735741-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735741-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: G &amp; O PAPELARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de realização de pesquisas Sisbajud e Infojud. O agravante sustenta que o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções e atrasa a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, bem como argumenta que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrado razoável o indeferimento das pesquisas. Relata que as pesquisas foram realizadas há mais de um (1) ano, o que afasta a necessidade de demonstração da modificação econômica em razão do lapso temporal decorrido. Transcreve jurisprudência no mesmos sentido da tese por ele defendida. Afirma ser desnecessário exigir o esgotamento dos meios para a realização das pesquisas. Menciona que a pesquisa Sisbajud realizada anteriormente não possuía a opção de reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até trinta (30) dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisas Sisbajud com a opção de repetição programada e Infojud. Preparo regular (id 305040220 e 30540218). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de reiteração da pesquisa Sisbajud e Infojud. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] Contudo, o mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Sobre o tema, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No caso dos autos, o agravante não fez prova da alteração na situação econômica do agravado. Limitou-se a justificar a renovação do requerimento devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última tentativa de penhora via Sisbajud, há mais de um ano. Esse fato, por si só, não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. Nesse sentido, confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.